Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME DE VÍDEO-EEG. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, pugnando o agravante pelo imediato fornecimento do exame de VÍDEO-EGG, nos termos da prescrição médica apresentada.

2. A antecipação da tutela recursal foi concedida, para determinar o fornecimento do exame de VÍDEO-EEG, nos termos prescritos ao agravante, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária.

3. Contrarrazões apresentadas. Requer o Distrito Federal a manutenção da decisão agravada. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

4. O agravante tem 64 anos de idade, foi diagnosticado com Epilepsia Focal de Etimologia Estrutural (CID 10: G 40.2) e apresenta comorbidades, como diabetes mellitus, necessitando do exame de VÍDEO-EEG para avaliação e definição do tratamento cirúrgico.

5. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, de forma a garantir o direito constitucional.

6. No caso, o agravado alegou a impossibilidade de inserção da solicitação do agravante no sistema próprio, porquanto existe credenciamento/habilitação para realização do exame VÍDEO-EEG pelo Hospital de Base, do IGES-DF (ID 183969553 – pág. 10 - origem). Por outro lado, o IGES-DF informou que não realiza o exame indicado (ID 183969553 – pág. 19 - origem), obstaculizando a assistência médica devida ao usuário.

7. O médico assistente atestou a necessidade da providência judicial, notadamente porque há risco de morte súbita do epiléptico, caso a providência não seja realizada no prazo máximo de trinta dias. Nesse contexto, considerando que o exame não é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e inexiste previsão de disponibilização, a despeito da urgência atestada pelo médico assistente, mostra-se justificada a intervenção judicial para reconhecer o direito do autor.

8. A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Assim, a situação comprovada e o risco de vida do agravante reclamam intervenção judicial específica.

9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reconhecer o direito do agravante à realização do exame de VÍDEO-EEG, a ser fornecido pelo Distrito Federal, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.